Tribunal: TJDFT
Processo: 0716119-30.2022.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRATATIVAS VIA WHATSAPP. VINCULAÇÃO DAS PARTES. PROMESSA DE INÍCIO IMEDIATO DAS AULAS DE VOO. FRUSTRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, escola de aviação civil, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato firmado entre as partes e condená-la a restituir à parte autora a quantia de vinte mil reais paga pelas aulas de voo.

2. As tratativas referentes ao contrato de prestação de serviço via aplicativo WhatsApp são válidas e não podem ser desprezadas, sobretudo considerando a evolução tecnológica experimentada pelos meios de comunicação nos últimos tempos. Assim, as vontades manifestadas pelo contratante e assentidas pela contratada, por meio de seus prepostos, registradas por mensagens/áudios de aplicativo, têm o poder de vincular as partes contratantes.

3. O descumprimento contratual por parte da prestadora do serviço, que não cumpriu o que prometeu ao recorrido quanto à início imediato das aulas de voo, é motivo para a rescisão do contrato com restituição de todo o valor pago, conforme art. 30 c/c art. 35, inciso III, ambos do CDC, não podendo prevalecer, na hipótese, as condições previstas no contrato para a devolução dos valores, muito menos a multa contratual de 50%, diante da falha na prestação do serviço.

4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.